Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721539-39.2019.8.07.0003 APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: EDSON DA PAZ FERREIRA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 20 de dezembro de 2020 (id 31200617, p. 1-7), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,8 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR